Tribunal: TJDFT
Processo: 0738953-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas.

As provas – denúncia prévia, filmagem de movimentação típica de traficância, apreensão de droga com o usuário, que apontou a apelante como vendedora, e apreensão de drogas na casa dela – são suficientes para demonstrar que a apelante vendeu e armazenou droga, incorrendo no crime de tráfico de drogas. Apelação não provida.